Tribunal: STF
Processo: ARE 1604748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Débito Fiscal — ISSQN do exercício de 2010 — Sentença que julgou improcedente a demanda — "Decisum” fundamentado nas conclusões do laudo pericial elaborado nos autos — Decadência não configurada — Prazo computado pela sistemática do art. 173, L, do CTN, porquanto ausente o recolhimento, ainda que parcial, do imposto em favor do Município de São Paulo — Ausência de comprovação de que a apelante se encontrava sediada no Município de São Paulo em junho de 2010 — Prevalência da presunção de legitimidade e veracidade do lançamento nesse aspecto — Incidência indevida, contudo, do ISS sobre as receitas oriundas de Taxas de Abertura de Crédito (TAC) e tarifas interbancárias — Atividade de abertura de crédito que é meramente acessória, beneficiando exclusivamente o banco, não configurando prestação de serviço ao cliente — Tarifas interbancárias que, por seu turno, são vinculadas ao sistema de compensação de títulos entre instituições financeiras, não guardando correspondência ao conceito de serviço tipicamente bancário — Jurisprudência desta E. Corte — Demais atividades do apelante que, todavia, enquadram-se nos subitens da Lista de Serviços do Município, conforme a conclusão da perícia — Possibilidade de aplicação de multa no importe de 50% do ISSQN não recolhido — Termo inicial dos acréscimos incidentes sobre as multas que deve corresponder à data das infrações ou do descumprimento das obrigações acessórias, e não data da ciência da autuação pelo contribuinte — Necessidade de recálculo dos consectários legais aplicáveis a todo o débito subsistente, observando-se a aplicação da taxa Selic como índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, antes do que, a despeito de poder ser diverso da SELIC, o índice de juros moratórios não pode ultrapassá-la, devendo a correção monetária, por seu turno, ser calculada pelo índice IPCA - Sucumbência recíproca configurada — Recurso parcialmente provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, III e § 3º, I  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Assentada a premissa da competência, adentrandose ao enquadramento do imposto às atividades da apelante, vê-se que, a despeito de a perita ter opinado, a fls. 735/736, 739/740 e 774/775, pela adequação a subsunção de todas as receitas (listadas a fls. 742) aos respectivos subitens da Lista de Serviços, algumas delas não devem mesmo ser tributadas pelo ISS, conforme o assentado entendimento jurisprudencial.
As primeiras são aquelas alocadas à COSIF 7.1.7.99.01.0 (Auto de Infração nº 67.179.479), referentes a “Taxas de Abertura de Crédito TAC” (fls. 736), as quais são meras atividades acessórias, realizadas embenefício do próprio banco, não configurando, assim, prestação de serviço perante terceiros.
E, de igual sorte, é indevida a incidência do imposto sobre as receitas alocadas às COSIF's 7.1.7.95.15.5 e 7.1.7.99.02.7 (Auto de Infração nº 67.179.487), eis que oriundas de tarifas interbancárias, vinculadas ao sistema de compensação de títulos entre instituições financeiras, não guardando correspondência ao conceito de serviço tipicamente bancário.
Não se constata, contudo, inadequação na subsunção das receitas das COSIF's 7.1.7.25.00.8 (“Rendas de Administração de Sociedades de Investimento”) e 7.1.7.99.03.04 (“Pagamentos e Recebimentos por contas de terceiros) aos respectivos subitens 15.01 e 15.10 da Lista de Serviços (descritos a fls. 738), reputando-se hígidos, portanto, os Autos de Infração nºs 67.179.509 e 67.179.495, a elas correspondentes, os quais cumprem, destarte, todos os requisitos legais de forma, tais como descrição das infrações, base de cálculo, sujeito passivo e número de processo administrativo. [...]
 
Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente